Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012708-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AFONSO ROSAL DA CRUZ - CPF: 227.220.681-68 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores proposta por consumidor em razão de dificuldades financeiras e discordância quanto à proposta de distrato, alegando cláusula de retenção abusiva.

2.
Sentença que acolheu preliminar de convenção de arbitragem, extinguiu o processo sem resolução do mérito, revogou a tutela de urgência e impôs ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da cláusula compromissória inserida em contrato de adesão em relação de consumo; (
ii
) a possibilidade de afastamento da arbitragem pela propositura da ação no Judiciário; e (
iii
) a legalidade da revogação da tutela de urgência e a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A cláusula compromissória em contrato de adesão é válida se observar os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, com destaque e anuência expressa do consumidor.

5. O simples ajuizamento da ação judicial não afasta cláusula compromissória previamente validada com base legal e jurisprudência do STJ.

6. Comprovada a validade da convenção de arbitragem, é devida a extinção do feito sem resolução do mérito e a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais devida em razão do desprovimento do recurso, observada a gratuidade concedida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
É válida a cláusula compromissória em contrato de adesão celebrado em relação de consumo quando o consumidor anui expressamente, com destaque e assinatura específica, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, não sendo o ajuizamento da ação judicial apto a infirmar sua eficácia."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 51, VII; Lei no 9.307/96, art. 4o, § 2o; CPC, art. 485, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.831.512/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Afonso
Rosal
da Cruz

em virtude da
sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu
,
sem resolução do mérito
,

a
A
ção de
R
escisão
C
ontratual c/c
D
evolução de
V
alores proposta em face de
GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda.

Por corolário
, revog
ou
a tutela
de urgência
concedida.
Ademais, compeliu o apelante a arcar
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
fix
ad
o
s
em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja
exigibilidade
foi
suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

Inconformado,
o Apelante recorreu
.

S
ustent
ou
que a cláusula compromissória seria nula,
po
rque segundo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo estaria condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
.

Afirmou que o manejo da
ação perante
a Justiça Comum
caracteriza a discordância em submeter
a questão
ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

Invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 1.192.648/GO) e julgado recente da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível n. 1003470
-
72
.
2024
.
8
.
11
.
0010), para sustentar que o simples ajuizamento da ação pelo consumidor implica em sua discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para fins de anular a sentença de primeiro grau, determinando-se
o
regular julgamento de mérito
, uma vez que a instrução foi concluída
.

Contrarrazões
no ID 338299366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Afonso
Rosal
da Cruz

ajuizou Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores em desfavor de
GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
, relatando que, em 23
/09/
2019, celebrou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda para aquisição de imóvel urbano, consistente no Lote 04, da Quadra 01, situado na Alameda 19, integrante do loteamento Residencial Parque Bela Conquista, pelo valor de R$ 119.859,76 (cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Alegou que, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, decorrentes do aumento significativo das parcelas em virtude da aplicação de correção monetária, não mais possuía condições de continuar adimplindo as obrigações assumidas.

Sustentou que a proposta de distrato apresentada pela Apelada seria abusiva e desproporcional, pois resultaria na retenção de quase metade do valor desembolsado
, cuja restituição seria no
prazo superior a
01 (
um
)
ano.

Com fundamento no C
DC
, pugnou pela declaração de abusividade da cláusula de retenção, p
ediu
a devolução de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos valores pagos, em parcela única.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer outros encargos contratuais, bem como a abstenção d
e
a Apelada inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes.

A
tutela de urgência
foi concedida
(ID 338298882)
.

Em sua defesa
, a Apelada argui
u
a existência de convenção de arbitragem
.

Disse que
o contrato contém cláusula compromissória expressa, anuída de forma voluntária e específica pelo A
pelante
mediante assinatura em campo próprio e destacado, em total conformidade com o disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96.

Segue a imagem do contrato:

No mérito, defendeu a culpa exclusiva do A
pelante
pela rescisão contratual,
o que justificaria
as retenções previstas
no
contrat
o
.

A
o prolatar a sentença,
a Juíza
acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extin
guiu
o processo
,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do C
PC
.
De
conse
guinte
, revogou a tutela de urgência
.

Inconformado, o consumidor recorreu.

O cerne da argumentação recursal reside na tese de que o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário, por si só, configuraria manifestação inequívoca de discordância quanto à submissão do litígio ao juízo arbitral, tornando ineficaz a cláusula compromissória anteriormente pactuada, ainda que esta tenha sido formalmente anuída mediante assinatura específica do consumidor.

A questão demanda análise da harmonização entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Arbitragem, bem como
n
o alcance da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos em relações de consumo, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

É incontroverso que
, no caso,
a relação jurídica é de natureza consumerista. D
e igual modo,
o contrato
em exame
é de adesão, já que suas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela fornecedora, sem que o consumidor pudesse discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Nesse contexto, o artigo 51, inciso VII,
do CDC
fulmina de nulidade as cláusulas contratuais que
"determinem a utilização compulsória de arbitragem"
.

Nota-se que
o ordenamento veda a
imposição da via arbitral como única e obrigatória forma de resolução de disputas, o que poderia colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva.

Contudo, a legislação consumerista não veda, de forma absoluta, a utilização da arbitragem nas relações de consumo.

Repito: o
que se coíbe é a sua estipulação compulsória,
e
não a adesão voluntária, livre, consciente e informada do consumidor a tal método alternativo de solução de conflitos
, sendo este o caso dos autos
.

A própria Lei de Arbitragem,
ao
preve
r
a aplicação da cláusula compromissória em contratos de adesão, estabeleceu requisitos específicos para a sua validade,
com o objetivo de
garantir que a adesão do consumidor seja fruto de manifestação de vontade livre, consciente e informada.

Essa é a inteligência do
artigo 4o, §2o, da Lei no 9.307/96,
verbis
:

Art. 4o (...)

§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.

A lei
exig
e
que a cláusula esteja em negrito, ou em documento anexo,
devidamente
assina
do
ou
com
visto específico para tal disposição,
a fim de
assegura
r
sua concordância expressa e inequívoca.

A Corte Superior tem entendimento pacífico nesse sentido. Para ilustrar:

(...)
Ademais a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.
(...)

(STJ - REsp: 1831512 PR 2019/0237780-3, Relator.:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 15/04/2020)
.

N
este
caso
, a cláusula compromissória foi redigida com estrita observância aos requisitos legais.

O documento intitulado "CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA"
, consoante imagem anexado no corpo deste voto, se
encontra

em página apartada das demais disposições do contrato principal, redigida em negrito e com campo de assinatura específico para a manifestação de anuência do comprador.

A
demais, a
redação da cláusula é clara e expressa ao dispor que

"
a
s partes, expressa e livremente, pactuam que qualquer divergência, controvérsia ou conflito decorrente da interpretação ou cumprimento deste instrumento, ou com ele relacionado, será obrigatoriamente submetido e definitivamente resolvido por arbitragem"
, consignando-se, ao final, que
"ao assinarem a presente cláusula as partes declaram que concordam, especial e expressamente, com os termos desta cláusula compromissória arbitral"
.

Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto ao enfrentamento da matéria,
pois a
Juíz
a
de origem examin
ou
a documentação e conclu
iu
, de forma técnica e fundamentada, pela plena validade da convenção de arbitragem, à luz dos requisitos estabelecidos no artigo 4o, §2o, da Lei no 9.307/96.

O argumento
recursal de
que o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário, por si só, caracterizaria a discordância
do consumidor
em submeter
a matéria
ao Juízo Arbitral, não prevalece
à luz do entendimento do STJ.

O ato jurídico de aderir à cláusula compromissória, praticado no momento da celebração do contrato de forma válida e eficaz, criou para as partes a obrigação de natureza processual.
Logo, o
posterior arrependimento ou a simples conveniência de buscar o Poder Judiciário não têm o condão de, unilateralmente, revogar o pacto arbitral validamente firmado.

Quanto aos
precedentes invocados pelo Apelante,
sem embargo à decisão
, não amparam a tese recursal.

O julgado do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 1.192.648/GO) estabelece que
"a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes"
.

Ora, na espécie, houve
efetiva concordância do consumidor
à
cláusula
arbitral, que foi
destacada e redigida em documento apartado, em estrita observância aos requisitos do artigo 4o, §2o, da Lei no 9.307/96.

O precedente invocado, ao contrário do
alegado,
estabelece é que, em contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente concordar expressamente com a sua instituição, exigência que, no caso dos autos,
foi
atendida.

No mesmo sentido,
o julgado deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível n. 10034707220248110010)
também
não ampara a tese recursal
, pois da simples leitura da
ementa
está claro que, naquela situação,
“
a cláusula estabelecendo Juízo Arbitral foi imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor, o que a torna inválida conforme artigo 51, VII
,
do CDC"
, ou seja, decidiu-se sobre fatos
distin
tos dos ocorridos na espécie
.

Dessa forma, uma vez constatada a existência de convenção de arbitragem formalmente válida, cessa a competência d
a Justiça Comum
para apreciar o mérito do litígio.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo
e

confirmo
integralmente a sentença recorrida.

Por
conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026